Tribunal: TJDFT
Processo: 0022573-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0022573-04.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, ROSANGELA DA SILVA BARROS EMBARGADO: ROSANGELA DA SILVA BARROS, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração (ID 20049464 e ID 20107502) opostos contra o v. acórdão de ID 19719060, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intimem-se as partes embargadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator